Tribunal: TRF3
Processo: 5001236-05.2018.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
768/779)

5001236-05.2018.4.03.6125

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO SFH. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO. ÓBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Nos contratos de seguro, a cláusula que versa sobre doenças preexistentes é redigida de maneira ampla e genérica. Ainda que os primeiros sintomas da doença tenham se manifestado antes da contratação do seguro, não é possível pressupor categoricamente que, à época da assinatura do contrato, fosse previsível que a sua evolução seria capaz de gerar a incapacidade total e permanente ou o óbito do segurado.

II - A concessão de auxílio doença, como fato isolado, exatamente por somente pressupor a existência de incapacidade temporária, não é suficiente para afastar a configuração do sinistro por invalidez ou óbito decorrente de doença preexistente. Nas controvérsias judicializadas, é incumbência do magistrado avaliar de maneira casuística a eventual incidência da cláusula que afasta a cobertura securitária por preexistê

Inteiro teor:
768/779)

5001236-05.2018.4.03.6125

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO SFH. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO. ÓBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Nos contratos de seguro, a cláusula que versa sobre doenças preexistentes é redigida de maneira ampla e genérica. Ainda que os primeiros sintomas da doença tenham se manifestado antes da contratação do seguro, não é possível pressupor categoricamente que, à época da assinatura do contrato, fosse previsível que a sua evolução seria capaz de gerar a incapacidade total e permanente ou o óbito do segurado.

II - A concessão de auxílio doença, como fato isolado, exatamente por somente pressupor a existência de incapacidade temporária, não é suficiente para afastar a configuração do sinistro por invalidez ou óbito decorrente de doença preexistente. Nas controvérsias judicializadas, é incumbência do magistrado avaliar de maneira casuística a eventual incidência da cláusula que afasta a cobertura securitária por preexistência da doença que veio a gerar o sinistro. Neste diapasão, o seu reconhecimento deve-se restringir notadamente às hipóteses em que era evidente que o quadro clínico do segurado levaria ao sinistro, ou quando houver forte indício ou prova de má-fé do segurado.

III - Caso em que não há qualquer elemento que permita inferir que o óbito do mutuário seja decorrência de doença pré-existente à assinatura do contrato. O contrato foi assinado em 04/06/2014, enquanto o óbito do mutuário ocorreu em 07/09/2014 em decorrência de morte súbita sem assistência médica em trânsito para o hospital (ID 7396835). A ação foi ajuizada em 25/02/2015. Há elementos nos autos que indicam que as rés tinham ciência do óbito do autor, sem que tenha ocorrido o regular processamento de pedido administrativo para conceder a cobertura securitária pleiteada. Ainda que assim não fosse, ao se considerar que não houve o transcurso do prazo prescricional que corre contra os beneficiários do seguro, bem como a resistência das rés ao pleito judicial, não merece provimento o apelo. A toda evidencia, merece procedência o pedido da Autora, devendo ser reconhecido o direito à quitação do contrato, mediante a cobertura do sinistro morte pelo seguro habitacional.

IV - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001236-05.2018.4.03.6125

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - SP344647-S

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESPÓLIO DE GEOVANI VALERIANO RABELO (C.P.F 037.357.806-79)

REPRESENTANTE: RENATA JACOMINI FERRAZ DE ANDRADE

Advogados do(a) APELADO: FABRIZIO JACOMINI FERRAZ DE ANDRADE - SP219337-A, JULLYANA CRUZ DE SOUZA - SP354367-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001236-05.2018.4.03.6125

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - SP344647-S

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESPÓLIO DE GEOVANI VALERIANO RABELO (C.P.F 037.357.806-79)

REPRESENTANTE: RENATA JACOMINI FERRAZ DE ANDRADE

Advogados do(a) APELADO: FABRIZIO JACOMINI FERRAZ DE ANDRADE - SP219337-A, JULLYANA CRUZ DE SOUZA - SP354367-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela Caixa Seguradora S/A contra sentença que julgo procedente o pedido, a fim de: determinar à corré Caixa Seguros S.A. proceder ao pagamento da indenização securitária, prevista no contrato de financiamento n. 1.4444.0579792-6 e seu anexo I, de modo a quitar o saldo devedor existente, visto que o percentual de participação do falecido contratante fora de 100% da composição da renda para fins de indenização securitária (item 2 do resumo do contrato - fl. 22, verso); determinar à corré Caixa Econômica Federal que se abstenha de tomar qualquer providência para cobrar os valores que entende inadimplidos oriundos do contrato referido e, se porventura já tenha tomado, que a desconstitua, de modo a não prejudicar a parte autora e, ainda, que promova a imediata exclusão do nome do falecido contratante, Geovani Valeriano Rabelo, dos cadastros de inadimplentes mantidos pelos órgãos de restrição ao crédito; e, condenar à corré Caixa Econômica Federal a indenizar a parte autora, pelos danos morais ora reconhecidos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido da correção monetária pelo IPCA-E, a contar desta data, e juros de mora fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução CJF n. 267/13), os quais deverão ser depositados em uma conta judicial à ordem do Juízo responsável pelo inventário aberto, autos n. 0004454-40.2014.8.260,452 - 1.a Vara da Comarca de Piraju. Por conseguinte, solucionou o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, NCPC. Determinou a comunicação ao Juízo do inventário referido, autos n. 0004454-40.2014.8.260,452 - 1.a Vara da Comarca de Piraju, acerca da prolação da sentença.

A ação de rito comum foi ajuzada pelo ESPÓLIO DE GEOVANI VALERIANO RABELO em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e da CAIXA SEGUROS S.A., mediante a qual pretende a parte autora a rescisão do "contrato por instrumento particular de mútuo para obras e alienação fiduciária em garantia, carta de crédito com recursos do SBPE, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH" n. 000001444405797926, sob o argumento de vigência de contrato de seguro com previsão de quitação em caso de óbito, o que se deu com relação ao contratante Geovani Valeriano Rabelo; e, em consequência, requer seja determinado à primeira ré liberar a parcela do contrato que fora bloqueada e fornecer-lhe o instrumento de liberação da alienação fiduciária pendente, bem como sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora relatou que o falecido Geovani Valeriano Rabelo firmou com a primeira ré o citado contrato de financiamento em 4.7.2014, pelo qual teria restado pactuado a liberação de R$ 75.000,00 para construção de sua casa, a ser liberado em três etapas conforme a conclusão do cronograma da obra. Contudo, relatou que o contratante faleceu em 7.9.2014 e, em decorrência, a parcela referente a 3.a etapa, no valor de R$ 24.375,00, que teria sido depositada em sua conta-corrente em 4.9.2014, fora bloqueada em razão do óbito. Assim, sustentou que comunicado o falecimento à primeira ré, teria sido informado que ocorreria a quitação do contrato de financiamento por meio do seguro que fora contratado pelo de cujus. Porém, argumentou que o financiamento ainda não teria sido quitado e que a última parcela de crédito não fora liberada e, ainda, que a ré teria efetuado cobranças para recebimento das parcelas do financiamento, as quais afirma não serem devidas, ante a quitação do contrato por meio do seguro referido. Relatou, ainda, ter recebido ligações telefônicas, em nome da primeira ré, cobrando a suposta dívida contraída, tendo sido incluído o nome do de cujus nos cadastros de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito, o que teria provocado dano de ordem moral.

Em razões de apelação, a Caixa Segurados S/A sustenta, em síntese, a ausência de pretensão resistida, uma vez que não houve requerimento administrativo e negativa ao pleito da parte Autora. Entende que a óbito do mutuário deveu-se a evolução de doença pré-existente.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001236-05.2018.4.03.6125

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - SP344647-S

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESPÓLIO DE GEOVANI VALERIANO RABELO (C.P.F 037.357.806-79)

REPRESENTANTE: RENATA JACOMINI FERRAZ DE ANDRADE

Advogados do(a) APELADO: FABRIZIO JACOMINI FERRAZ DE ANDRADE - SP219337-A, JULLYANA CRUZ DE SOUZA - SP354367-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Em um contexto de relações sociais e jurídicas massificadas, em que inúmeros sujeitos de direito, diante da necessidade de contratar determinado serviço, tem sua autonomia reduzida a aderir ou não a contratos padronizados e que pouco se distinguem entre os poucos ofertantes de um determinado mercado, as controvérsias que se instauram entre os contratantes devem ser dirimidas tendo como parâmetro o princípio da boa fé objetiva.

Nos contratos de seguro, a cláusula que exclui a cobertura de sinistros como a incapacidade total e permanente, ou mesmo o óbito, se decorrentes de doença preexistente, reforça a ideia de que o risco assumido pela seguradora abrange somente as situações fáticas posteriores à contratação.

A maneira mais rigorosa para avaliar a eventual existência de doenças que poderiam vir a gerar incapacidade ou levar a óbito o contratante, mas que não seriam cobertas pelo seguro, envolveria a realização de perícia médica antes da contratação do seguro.

Nesta hipótese, restaria afastada, de um lado, por exemplo, a situação limite de um vínculo constituído com má-fé, no qual o segurado portador de doença grave em estágio terminal contrata seguro estando ciente da configuração certa do sinistro em futuro breve. De outro lado, ao tomar conhecimento de quais hipóteses fáticas ou quais riscos predeterminados não seriam cobertas pelo seguro, de maneira transparente e objetiva, o interessado poderia desistir de assumir a obrigação ou ainda poderia realizar o contrato com a seguradora de sua preferência, já que poderia entender esvaziado o seu interesse legítimo nestas condições, não se justificando a contraprestação.

Diante da dificuldade operacional e financeira de realizar tantas perícias quantos são os contratos de seguro assinados diariamente, a cláusula que versa sobre doenças preexistentes é redigida de maneira ampla e genérica. Destarte surge a possibilidade de que a sua interpretação, já se considerando a configuração categórica do sinistro, seja feita de maneira distorcida com vistas a evitar o cumprimento da obrigação.

Por esta razão, ainda que os primeiros sintomas da doença tenham se manifestado antes da contratação do seguro, não é possível pressupor categoricamente que, à época da assinatura do contrato, fosse previsível que a sua evolução seria capaz de gerar a incapacidade total e permanente ou o óbito do segurado.

De outra forma, doenças de origem genética e predisposição familiar, doenças que tendem a se manifestar ou se agravar com a idade, doenças decorrentes de vícios ou maus hábitos do segurado com sua própria saúde, doenças que apresentam evolução peculiar ou inesperada, a depender da interpretação de seus sintomas, poderiam todas restar abrangidas pela cláusula em questão, com potencial de esvaziar completamente o objeto do contrato neste tópico.

Assim, nem mesmo a concessão de auxílio doença, como fato isolado, exatamente por somente pressupor a existência de incapacidade temporária, é suficiente para afastar a configuração do sinistro por invalidez ou óbito decorrente de doença preexistente. Nas controvérsias judicializadas, é incumbência do magistrado avaliar de maneira casuística a eventual incidência da cláusula que afasta a cobertura securitária por preexistência da doença que veio a gerar o sinistro. Neste diapasão, o seu reconhecimento deve-se restringir notadamente às hipóteses em que era evidente que o quadro clínico do segurado levaria ao sinistro, ou quando houver forte indício ou prova de má-fé do segurado, nos termos dos artigos 762, 765 e 766, caput e parágrafo único, 768 do CC.

Saliente-se, por fim, ser de todo descabida a alegação de doença preexistente quando se toma por referência o termo de renegociação da dívida. Se a doença se manifestou na vigência do contrato original, tanto ao se considerar a ausência de animus novandi, mas principalmente em virtude do mutuário já estar protegido pela seguro naquela ocasião, este terá expectativa legítima e ancorada em boa-fé objetiva para obter cobertura securitária, sendo inafastável sua pretensão nestas circunstâncias.

PROCESSO CIVIL, CIVIL, CONSUMIDOR E SFH. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO HABITACIONAL. CONTRATAÇÃO FRENTE AO PRÓPRIO MUTUANTE OU SEGURADORA POR ELE INDICADA. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. PRÉVIO EXAME MÉDICO. NECESSIDADE.

- É inadmissível o recurso especial deficientemente fundamentado. Incidência da Súmula 284/STF.

- A despeito da aquisição do seguro ser fator determinante para o financiamento habitacional, a lei não determina que a apólice deva ser necessariamente contratada frente ao próprio mutuante ou seguradora por ele indicada. Precedentes.

- Nos contratos de seguro, o dever de boa-fé e transparência torna insuficiente a inserção de uma cláusula geral de exclusão de cobertura; deve-se dar ao contratante ciência discriminada dos eventos efetivamente não abrangidos por aquele contrato.

- O fato do seguro ser compulsório não ilide a obrigatoriedade de uma negociação transparente, corolário da boa-fé objetiva inerente a qualquer relação contratual, em especial aquelas que caracterizam uma relação de consumo.

- No seguro habitacional, é crucial que a seguradora, desejando fazer valer cláusula de exclusão de cobertura por doença preexistente, dê amplo conhecimento ao segurado, via exame médico prévio, sobre eventuais moléstias que o acometam no ato de conclusão do negócio e que, por tal motivo, ficariam excluídas do objeto do contrato. Essa informação é imprescindível para que o segurado saiba, de antemão, o alcance exato do seguro contratado, inclusive para que, no extremo, possa desistir do próprio financiamento, acaso descubra estar acometido de doença que, não abrangida pelo seguro, possa a qualquer momento impedi-lo de dar continuidade ao pagamento do mútuo, aumentando sobremaneira os riscos do negócio. Assim, não se coaduna com o espírito da norma a exclusão desse benefício nos casos de doença preexistente, porém não diagnosticada ao tempo da contratação. Em tais hipóteses, ausente a má-fé do mutuário-segurado, a indenização securitária deve ser paga. Recurso especial não conhecido.

(STJ, RESP 200801560912, RESP - RECURSO ESPECIAL - 1074546, MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJE DATA:04/12/2009)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA QUE IMPEDE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DOENÇA PREEXISTENTE AO CONTRATO. NOVAÇÃO. VALIDADE DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA CEF. DANO MORAL INDENIZÁVEL: INEXISTÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS: NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A ação foi ajuizada com o escopo de obter a declaração de nulidade do termo de renegociação de contrato de mútuo habitacional vinculado ao SFH, no qual figura como credora a Caixa Econômica Federal. O fato de a cláusula declarada nula pela r. sentença versar sobre cobertura securitária não retira a CEF da relação jurídica de direito material, nem tampouco da relação jurídica de direito processual instrumentalizadora da primeira.

2. O Superior Tribunal de Justiça e a Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região já se posicionaram no sentido de que a Seguradora não pode alegar doença preexistente a fim de negar cobertura securitária, nos casos em que recebeu pagamento de prêmios e concretizou o seguro sem exigir exames prévios. Precedentes.

3. Somente a demonstração inequívoca da má-fé do segurado, no sentido de que teria contratado o financiamento ciente da moléstia incapacitante com o fito de obter precocemente a quitação do contrato, poderia afastar o entendimento jurisprudencial consagrado.

4. O termo de renegociação da dívida originária constitui inequívoca novação.

5. A novação se perfectibiliza se atendidos três requisitos, quais sejam: 1) deve haver uma obrigação originária e válida; 2) a nova obrigação deverá possuir conteúdo essencialmente distinto da primeira; e 3) deve haver o ânimo, ou seja, a vontade de novação ("animus novandi").

6. No caso em exame, não houve demonstração de qualquer vício que pudesse macular o novo contrato estabelecido entre as partes, de forma que restaram preenchidos os requisitos da novação pactuada.

7. A narrativa do autor leva à conclusão de que não estão presentes os elementos necessários à responsabilização da CEF no caso concreto, quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e nexo de causalidade.

8. O termo de renegociação da dívida é plenamente válido, como visto, mesmo porque o autor não logrou comprovar a alegada falta de discernimento quando da novação. A aplicação da Cláusual Décima Segunda e parágrafos não pode ser tomada como ato ilícito praticado pela seguradora. Menos ainda pode ser classificado como ato ilícito praticado pela CEF a inserção de referida cláusula no termo de renegociação da dívida. A abusividade não decorre da cláusula em si, mas da conduta de negar a cobertura securitária ao argumento da preexistência da doença sem a realização de exames prévios.

9. Também não há ilicitude da apelante no fato de ter dado início ao procedimento de execução extrajudicial do imóvel anteriormente à comunicação do sinistro pelo autor, que se encontrava inadimplente desde outubro de 1999.

10. Ausente a ilicitude da conduta da CEF, não há que se falar, consequentemente, em nexo de causalidade nem em dano moral.

11. A presença da Caixa Seguradora S/A no polo passivo do presente feito deu-se unicamente em razão do requerimento da CEF, já que a demanda não foi ajuizada contra a seguradora. Assim, entendo que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito em relação à Caixa Seguradora S/A, sendo-lhe devidos honorários advocatícios, pela CEF, em razão do princípio da causalidade.

12. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973 e, nos termos do Enunciado Administrativo no 7, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça para orientar a comunidade jurídica acerca da questão do direito intertemporal, tratando-se de recurso interposto contra decisão publicada anteriormente a 18/03/2016, não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

13. Preliminar afastada. Apelação da CEF provida. Apelação do autor prejudicada.(TRF3, AC 00078235020024036106, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1516641, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2016)

DIREITO CIVIL. SFH. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. SEGURO POR INVALIDEZ.

1. Ação proposta por mutuária do SFH onde pleiteia cobertura do seguro por invalidez.

2. Negativa de cobertura pelo agente financeiro sob a alegação de que a doença incapacitante é pré-existente ao termo de renegociação da dívida, considerado novo contrato de financiamento.

3. Ausente o animus novandi, o termo de renegociação da dívida não se consubstancia em novo contrato, mas em confirmação do contrato de financiamento original.

4. Reconhecido o direito à cobertura do seguro por invalidez, uma vez que a autora foi acometida de câncer após a assinatura do contrato de financiamento.

5. Apelação improvida.

(TRF5, AC 200280000080745, AC - Apelação Civel - 330439, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma, DJ - Data::24/03/2004)

No caso em tela, não há qualquer elemento que permita inferir que o óbito do mutuário seja decorrência de doença pré-existente à assinatura do contrato.

O contrato foi assinado em 04/06/2014, enquanto o óbito do mutuário ocorreu em 07/09/2014 em decorrência de morte súbita sem assistência médica em trânsito para o hospital (ID 7396835). A ação foi ajuizada em 25/02/2015. Há elementos nos autos que indicam que as rés tinham ciência do óbito do autor, sem que tenha ocorrido o regular processamento de pedido administrativo para conceder a cobertura securitária pleiteada. Ainda que assim não fosse, ao se considerar que não houve o transcurso do prazo prescricional que corre contra os beneficiários do seguro, bem como a resistência das rés ao pleito judicial, não merece provimento o apelo.

A toda evidencia, merece procedência o pedido da Autora, devendo ser reconhecido o direito à quitação do contrato, mediante a cobertura do sinistro morte pelo seguro habitacional.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO SFH. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO. ÓBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Nos contratos de seguro, a cláusula que versa sobre doenças preexistentes é redigida de maneira ampla e genérica. Ainda que os primeiros sintomas da doença tenham se manifestado antes da contratação do seguro, não é possível pressupor categoricamente que, à época da assinatura do contrato, fosse previsível que a sua evolução seria capaz de gerar a incapacidade total e permanente ou o óbito do segurado.

II - A concessão de auxílio doença, como fato isolado, exatamente por somente pressupor a existência de incapacidade temporária, não é suficiente para afastar a configuração do sinistro por invalidez ou óbito decorrente de doença preexistente. Nas controvérsias judicializadas, é incumbência do magistrado avaliar de maneira casuística a eventual incidência da cláusula que afasta a cobertura securitária por preexistência da doença que veio a gerar o sinistro. Neste diapasão, o seu reconhecimento deve-se restringir notadamente às hipóteses em que era evidente que o quadro clínico do segurado levaria ao sinistro, ou quando houver forte indício ou prova de má-fé do segurado.

III - Caso em que não há qualquer elemento que permita inferir que o óbito do mutuário seja decorrência de doença pré-existente à assinatura do contrato. O contrato foi assinado em 04/06/2014, enquanto o óbito do mutuário ocorreu em 07/09/2014 em decorrência de morte súbita sem assistência médica em trânsito para o hospital (ID 7396835). A ação foi ajuizada em 25/02/2015. Há elementos nos autos que indicam que as rés tinham ciência do óbito do autor, sem que tenha ocorrido o regular processamento de pedido administrativo para conceder a cobertura securitária pleiteada. Ainda que assim não fosse, ao se considerar que não houve o transcurso do prazo prescricional que corre contra os beneficiários do seguro, bem como a resistência das rés ao pleito judicial, não merece provimento o apelo. A toda evidencia, merece procedência o pedido da Autora, devendo ser reconhecido o direito à quitação do contrato, mediante a cobertura do sinistro morte pelo seguro habitacional.

IV - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.